Tribunal: TJES
Processo: 0014778-90.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014778-90.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: SAITER INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Transmissão S/A em face de acórdão que, no âmbito de Apelação Cível, discutiu aspectos relacionados à fixação de indenização decorrente de servidão administrativa, afastou a multa por litigância de má-fé e ajustou os juros moratórios, mantendo incólume a sentença quanto à metodologia pericial e os honorários advocatícios arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido em relação à alegação de cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação sobre a necessidade de intimação do perito para esclarecimentos, designação de audiência de instrução e julgamento ou realização de nova perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar que a perícia judicial foi minuciosa e seguiu metodologia adequada, bem como que a parte embargante precluiu o direito de manifestação acerca do laudo pericial, após indeferimento de pedidos de dilação de prazo pelo juízo de origem.

A inexistência de referência expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante não caracteriza omissão, uma vez que o julgado enfrentou suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, os embargos de declaração somente podem ser acolhidos na hipótese de existência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo que o julgador não está obrigado a analisar a questão sob a ótica específica das partes, quando presentes fundamentos suficientes à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação expressa de dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão enfrente suficientemente a matéria controvertida.

Para o acolhimento de embargos de declaração, é necessária a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário que o julgador analise a controvérsia exatamente sob a ótica propugnada pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 369, 477, §§ 2º e 3º, e 480; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXIV; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014778-90.2017.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP TRANSMISSÃO S/A

EMBARGADA: SAITER INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que EDP Transmissão S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9342298,
o qual foi relatado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
e que restou sintetizado nos termos da seguinte ementa, cuja transcrição peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A multa prevista no artigo 81, do CPC, aplicada em desfavor da apelante deve ser afastada, porquanto plausível sua explanação no sentido de que se equivocou ao considerar que a prova pericial, in limine litis, também teria sido autorizada neste feito, na medida em que foram ajuizadas dezenas de demandas semelhantes, valendo destacar, na esteira do sólido posicionamento do colendo STJ, que "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 2) Inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto restou preclusa a oportunidade de manifestação quanto ao laudo pericial. 3) Quanto ao valor apurado para fins de indenização da apelada, em virtude da servidão administrativa implementada, observa-se que o laudo contém justificativas e fundamentos técnicos consistentes acerca das características dos respectivos imóveis, sua localização, condições do solo, benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado, inexistindo as inconsistências alegadas pela apelante. 4) Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios. 5) O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0014778-90.2017.8.08.0030, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.08.2024). (Id 8693842).

Nas razões de seu recurso (id 9556314) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido “
na parte em que acolheu o valor indenizatório apurado em sede pericial - das violações aos arts. 369, 477, §§ 2º e 3º, e 480 do CPC, e ao art. 5º, LIV, LV e XXIV, da CF
” (página 04).

Segundo a Embargante, a omissão contida no Acórdão consistiu no fato de que, apesar:

“(...) de ciente de que as dúvidas não tinham sido sanadas, o M. Juízo de primeiro grau não intimou as partes a se manifestarem acerca dos esclarecimentos periciais apresentados e, por conseguinte, incorreu na violação ao direito da Embargante em requerer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do i. perito e assistentes técnicos, nos moldes do art. 477, § 3º, do CPC.

(...).

20. E é exatamente em respeito a essa garantia constitucional do justo preço, que o d. Juízo a quo – se atento às muitas divergências técnicas levantadas pela Embargante em sua impugnação, valendo-se do contra laudo de seu assistente técnico – não poderia deixar de determinar a intimação do perito para esclarecimentos, sendo certo que ainda, permanecendo as dúvidas e ainda caberia a designação da audiência de instrução e julgamento prevista pelo art. 477, § 3º, do CPC, e até mesmo a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, para só então, com o processo mais maduro, comportar julgamento.” (Páginas 04-06).

Com a devida vênia da Embargante, o ponto citado nas razões recursais como omisso, em verdade, foi expressamente enfrentado no julgamento que resultou no Acórdão recorrido, como se vê, por exemplo, no seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Relator:

“Na sequência, acerca do alegado cerceamento de defesa, verifico que a apelante alega que a sentença comporta anulação, face à ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos.

No entanto, não comporta acolhimento a tese sustentada.

Observa-se que na situação em tela o ponto controvertido cingiu-se em apurar o valor da indenização pela servidão administrativa e, a despeito do que alega a recorrente, foi realizada perícia técnica minuciosa, por perito oficial nomeado pelo juízo, para realizar a avaliação da área e de suas benfeitorias, cujo laudo prévio se encontra às fls. 422/426, e laudo definitivo às fls 493/512, entendendo pela fixação do valor total da indenização o correspondente a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).

Intimadas as partes para manifestação acerca do respectivo laudo (fl. 551), a apelante peticionou em duas oportunidades requerendo dilação de prazo para se manifestar (fls. 553/554 e 558/559v), sendo que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido, acrescentando que (fl. 565) ‘
ainda que lhe fosse concedido o prazo conforme requerido, o termo inicial seria a data do protocolo, de modo que nesta data já transcorreu prazo superior sem que ela tenha se manifestado
’, o que foi confirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos (fls. 597/597v). Sendo assim, inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação da manifestação
.” (Sem grifo no original).

Como se vê, houve expressa manifestação - ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais invocados nas razões recursais - sobre o ponto questionado pela Embargante, afirmação esta que afasta a alegação de que existiria omissão no Acórdão recorrido.

Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda quando opostos com o expresso propósito de suprir o prequestionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração depende da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido:

(...).
A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, impõe a existência de algum dos vícios elencados no art. 535 do CPC, o que não se verifica na presente hipótese; isso porque o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia
." (EDcl no AgRg no REsp 834.025/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 20/11/2015). (...). (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 12/11/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.